Tribunal: TJBA
Processo: 0005233-05.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005233-05.2010.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: PLACIDO SERRA DE FARIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIADO (ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS). INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE JUROS ANUAIS. PLEITO INICIAL FUNDADO NA COBRANÇA DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E NA INCLUSÃO DAS VINCENDAS. REVELIA DO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXA ENCARGOS DISTINTOS DOS CONTRATUAIS E OMITE AS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AUTOR. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PACTUM SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS DE 8% AO ANO E CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS (JUROS DE MORA DE 12% AO ANO E MULTA DE 10%). TERMO INICIAL DOS ACRÉSCIMOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA (MORAL EX RE), NOS TERMOS DO ARTIGO 397 DO CC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. APELO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança para condenar o Réu ao pagamento de R$ 14.496,80, com juros de 1% ao mês e correção monetária, afastando os encargos contratuais previstos na Escritura Pública. O Apelante alegou nulidade por julgamento extra petita, além de requerer a incidência dos encargos contratuais e a inclusão das parcelas vincendas até o vencimento final da dívida, conforme art. 290 do CPC/73 e art. 323 do CPC/15. II. Questão em discussão Discute-se se a sentença violou o princípio da congruência ao desconsiderar encargos contratualmente pactuados e limitar a condenação às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, ignorando a natureza de trato sucessivo da obrigação. III. Razões de decidir A sentença impôs regime de encargos diverso do pleiteado na inicial, sem examinar a validade das cláusulas contratuais, incorrendo em julgamento extra petita. A revelia do Réu implica presunção de veracidade dos fatos narrados, exigindo observância estrita ao pedido. Nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, é possível julgamento imediato do mérito, reformando-se a sentença. A dívida, regida por Escritura Pública, previa atualização monetária pelo IGP-M, juros remuneratórios de 8% a.a., juros de mora de 12% a.a. e multa de 10% em caso de inadimplemento. A sentença também deixou de aplicar o art. 323 do CPC/15, ao não incluir parcelas vencidas no curso do processo até 01/12/2022, embora expressamente requeridas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza julgamento extra petita a decisão que modifica os encargos contratuais expressamente previstos e pleiteados na inicial, sem controvérsia sobre sua validade. Em ações fundadas em obrigação de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação as prestações vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389 e 397; CPC/2015, arts. 141, 323, 492, 1.013, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Súmula 381/STJ (interpretação sistemática quanto à revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários quando não discutidas). ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação nº APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005233-05.2010.8.05.0004, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Apelado PLACIDO SERRA DE FARIA. Acordam os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA